Tribunal: TJMT
Processo: 0002026-86.2008.8.11.0105
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002026-86.2008.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Competência, Flora]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALTER BLASER - CPF: 326.564.402-20 (APELANTE), MARCUS VINICIUS MACHADO - CPF: 346.969.466-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – DESMATAMENTO EM ÁREA DE RESERVA LEGAL - VERIFICADOS OS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL – PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL – ATENTA ANÁLISE DA CONDUTA PRATICADA E DAS PECULIARIDADES DO CASO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Ao poluidor será imposta a obrigação de recuperar os danos causados, na maior medida possível. Caso o dano seja irrecuperável, caberá ao poluidor indenizar os danos causados por meio do pagamento de um montante em dinheiro, que deverá ser revertido à preservação do meio ambiente.

2. A teor da Súmula n. 629 do Superior Tribunal de Justiça, “quanto ao dano ambiental é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar”, potencializando-se, pois, o princípio da reparação integral.

3. Eventual regularização do CAR-MT do imóvel rural e regeneração da área degrada não operam efeitos retroativos para extinguir a conduta ilícita e obstar a condenação pelo ato ilícito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
VALTER BLASER
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, nos autos da Ação Civil Pública identificada pela numeração única: 0002026-86.2008.8.11.0105, movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, no qual o Juízo “
a quo
” julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte Apelante a: a)
apresentar plano de recuperação da área degradada
; b)
proceder com a averbação da reserva legal da propriedade inscrita no auto de infração
; c)
apresentar laudo técnico ambiental atestando que a reserva legal esteja intacta
; d)
em caso de descumprimento das medidas impostas, fixou multa pecuniária no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais)
.

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 137710763 – páginas 42 a 59), quanto a necessidade de forma da sentença alegando a perda do objeto das obrigações postuladas, uma vez que fora colacionado ao processo o cadastro ambiental rural – CAR.

Continua afirmando que não há como prevalecer à sentença, pois se trata de área desmatada no ano de 2006, para implantação de lavoura de café e pupunha, em área consolidada com ocupação antrópica preexistente a 22/07/2008.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 137710763 – páginas 54 a 57), requerendo o desprovimento do Recurso de Apelação.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, manifestando pelo desprovimento integral do recurso (Id: 138661667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
VALTER BLASER
contra a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

De início, ressalto que no recurso se encontra presente os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Conforme exposto, o recorrente assevera já ter havido inscrição no CAR-MT.

O apelo não comporta guarida.

No caso em tela, colhe-se da inicial que:

“(...) Verificou-se em fiscalização do IBAMA que o réu desmatou 1,540 ha de Floresta Nativa de uma área rural, localizada no Município de Colniza/MT. O IBAMA autuou o demandado expedindo o auto de infração n. 165727-D, que aplicou multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). As principais causas do desmatamento na região noroeste do Estado de Mato Grosso consistem na atividade de extração ilegal de madeira e na exploração ilícita da pecuária. (...)”

Após o transcorrer processual e efetivado o julgamento do feito, o Juízo de Origem julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte Apelante a: a) apresentar plano de recuperação da área degradada; b) proceder com a averbação da reserva legal da propriedade inscrita no auto de infração; c) apresentar laudo técnico ambiental atestando que a reserva legal esteja intacta; d) em caso de descumprimento das medidas impostas, fixou multa pecuniária no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Pois bem.

A responsabilidade civil ambiental de

índole objetiva, está prevista no art. 4o, inciso VII, e art. 14, § 1o, ambos da Lei no 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente):

“Art. 4o - A Política Nacional do Meio Ambiente visará:

(...)

VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados, e ao usuário, de contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos.

(...)

Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...)

§ 1o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.”

A par disso, a Súmula n. 629 do Superior Tribunal de Justiça preconiza que “
quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar
”, potencializando-se, pois, o princípio da reparação integral.

Assim, é sabido que ao vilipendiar o meio ambiente será imposta ao poluidor, independentemente da existência de culpa,
a obrigação de recuperar os prejuízos causados
, na maior medida possível, e/ou indenizar os danos causados por meio do pagamento de montante em dinheiro, que deverá ser revertido à preservação do meio ambiente.

No caso, vê-se que os o desmatamento ilícito e os consequentes danos ambientais foram apurados pelos fiscais do IBAMA, que lavraram o Relatório de Fiscalização (Id: 137710762 – páginas 41), documento que possui presunção de veracidade iuris tantum, é legítimo e verdadeiro em decorrência da fé pública de que são dotados os atos dos agentes públicos, até que se prove o contrário.

À luz dessas considerações, vislumbro a relevância e a magnitude do direito protegido no caso em estima, que possui natureza transindividual e difusa, sendo que a degradação do meio ambiente gera reflexos que atingem a todos, privando-os de gozar dos direitos constitucionalmente protegidos, em especial do meio ambiente equilibrado e da sadia qualidade de vida, a teor do que estabelece o art. 225, caput, do Texto Maior.

Sob essa linha de intelecção, compreendo que o Juízo de Origem agiu corretamente ao reconhecer a responsabilidade civil do Apelante pelo dano ambiental causado na hipótese.

Logo, por qualquer ângulo que se analise as pretensões da recorrente, vê-se que elas não merecem prosperar, tendo o Juízo “
a quo
” bem aplicado o direito no caso concreto, motivo por que deve a sentença combatida permanecer incólume.

A propósito, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – DESMATAMENTO EM ÁREA DE RESERVA LEGAL – REQUERIDO O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA – DESCABIMENTO – VERIFICADOS OS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL – PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL – ATENTA ANÁLISE DA CONDUTA PRATICADA E DAS PECULIARIDADES DO CASO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Ao poluidor será imposta a obrigação de recuperar os danos causados, na maior medida possível. Caso o dano seja irrecuperável, caberá ao poluidor indenizar os danos causados por meio do pagamento de um montante em dinheiro, que deverá ser revertido à preservação do meio ambiente. 2. A teor da Súmula n. 629 do Superior Tribunal de Justiça, “quanto ao dano ambiental é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar”, potencializando-se, pois, o princípio da reparação integral. 3. Eventual regularização do CAR-MT do imóvel rural e regeneração da área degrada não operam efeitos retroativos para extinguir a conduta ilícita e obstar a condenação pelo ato ilícito.” (N.U 0010968-16.2008.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SUPRESSÃO DE FLORESTA NATIVA – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL – AUTUAÇÃO – DEVER DE REPARAR O DANO – RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – APRESENTAÇÃO DE CAR – NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA – PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE – CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA – AGRAVO PROVIDO. O dano ambiental, tendo em vista a sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres, de urgência, para que a tutela jurisdicional alcance sua finalidade e seja mais eficiente, buscando atuar de maneira preventiva, a fim de evitar a perpetuação da lesão e se resguardar contra qualquer tipo de ameaça. O mero registro no Cadastro Ambiental Rural (CAR) não elide o proprietário do cumprimento da obrigação imposta, longe disso, o início da regularização ambiental conferida por esse documento é condição essencial à aprovação do PRA, sendo certo que tal ato não libera o agravado pela conduta ilegal de desenvolver suas atividades sem a necessária e prévia licença ambiental, tampouco de recuperar o meio ambiente degradado. Evidenciado o dano é dever do agravado sobrestar a atividade atentatória ao meio ambiente e tomar as providências necessárias para a sua reparação, de modo que deve aderir ao Programa de Regularização Ambiental – PRA e tomar todas as medidas necessárias para a recomposição ambiental.” (N.U 1002058-49.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2021, Publicado no DJE 29/07/2021)

Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial (Id: 138661667),
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
Recurso de Apelação, mantendo-se incólume a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2024